Tribunal: TJDFT
Processo: 0739918-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0739918-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPOLIO DE SEBASTIAO DE AVILA REPRESENTANTE LEGAL: CARMEN PLA PUJADES DE AVILA EMBARGADO: ORLANDO SALES DE OLIVEIRA JUNIOR D E C I S Ã O Embargos de Declaração – Reexame do Julgado – Rejeição. Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A parte embargante aponta omissão na Decisão de ID no 31492805, porquanto a Decisão proferida na origem teria analisado de forma correta a matéria posta em julgamento, haja vista a presença de risco de dano grave e de difícil reparação apto ao deferimento da antecipação de tutela recursal pleiteada. Contudo, razão não lhe assiste. Com efeito, a Decisão embargada apreciou por completo a questão trazida pelo recorrente concluindo pela ausência dos requisitos para deferimento da tutela pleiteada. O vício apontado pela embargante demonstra uma tentativa de rever o posicionamento adotado por este Relator. Não se constata, pois, da Decisão recorrida quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, firmando o meu convencimento de o pedido conter mera pretensão de reexame do julgado. Como cediço, é incabível, nos Declaratórios, rever a decisão anterior para reexaminar ponto sobre o qual já houve pronunciamento. Por fim, não há omissão ou contradição no decisum, porquanto não está o Magistrado obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica o seu posicionamento. Diante do exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. Prossiga-se, intimando-se a parte embargante a apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator